Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701849-46.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: INCORPORACAO TROPICALE LTDA APELANTE: INCORPORACAO TROPICALE LTDA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA em face de acórdão de ID 37832388 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela embargante. Da leitura dos embargos, percebe-se que a embargante requer que seja reconhecido que o crédito exequendo é concursal, uma vez que o seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial. Contudo, o acórdão embargado teve o mesmo entendimento, ao considerar que o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação, razão pela qual o crédito deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial, o que demonstra a inutilidade do pedido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto ao possível não conhecimento de tal pedido, uma vez que ausente o interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2022 19:52:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador